Tribunal: TJDFT
Processo: 0740435-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740435-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AUTORIDADE: 8a TURMA CIVEL SUSCITADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas apresentado por CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA objetivando a uniformização de entendimentos diversos aplicados pelas Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça acerca dos efeitos da suspensão e novação de créditos sujeitos à recuperação judicial de devedores principais sobre terceiros, sócios ou não, demandados após a desconsideração da personalidade jurídica daqueles. Explica que a matéria será decidida no bojo do Agravo de Instrumento no 0722895-39.2023.8.07.0000, que consta em pauta virtual de julgamento com prazo para finalização em 26/9/2023, pela Oitava Turma Cível e relatoria do ilustre Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Diante da iminência do julgamento, para evitar o perecimento do direito e a perda do objeto do presente incidente, requer, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a imediata suspensão do julgamento do Agravo de Instrumento no 0722895-39.2023.8.07.0000, com a comunicação ao Relator para retirada de pauta do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao Agravo de Instrumento no 0722895- 39.2023.8.07.0000, verifica-se o julgamento parcial do recurso em 26/9/23, não concluído em razão do pedido de vista de um dos julgadores. A suspensão dos processos pendentes é medida realizada somente após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pelo Colegiado, conforme dispõe o Código de Processo Civil: Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976. Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. (destaquei) Um dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é justamente a existência de causa pendente de julgamento no Tribunal, a fim de se evitar a atribuição de competência originária por vias adversas. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DECISÃO DECLÍNATÓRIA DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESESE DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO NO TRIBUNAL. RECURSO JULGADO. AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal. 2. Além dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 976 do CPC a legislação processual estabelece ainda, outro, consubstanciado na existência de causa pendente de julgamento no Tribunal, consoante inserta no art. 978 do CPC. 3. Eventual instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas sem a pendência de qualquer causa resultaria na atribuição de competência originária ao tribunal, porquanto transmudaria o incidente processual em verdadeira ação autônoma, sem lastro constitucional ou legal. Por outro lado, é defeso utilizar o incidente com nítido escopo de sucedâneo recursal. 4. Consoante a regra prevista no § 4o do art. 976 do CPC, o incidente é incabível quando um dos tribunais superiores já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. 5. Incidente não admitido. (Acórdão 1196217, 00073036920188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA FÁTICA E NÃO DE DIREITO. FEITO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE JÁ TEVE O MÉRITO JULGADO. ART. 976 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR se insere dentro de um verdadeiro microssistema, como sói ocorrer com a legislação consumerista, inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, para o tratamento da chamada litigiosidade repetitiva, fenômeno bastante atual dos dias correntes, onde milhares de demandas de igual conteúdo são propostas, a exigir a mesma solução, em obséquio ao princípio da segurança jurídica, além de contribuir para a rápida solução dos litígios repetidos. 1.1. O IRDR pretende constituir a forma de um procedimento modelo, buscando atrair para seu universo de discussão somente questões de direito que são comuns a todos os casos similares, o que acaba por deixar, para cada caso concreto, um espaço ainda de discussão sobre o que ficou de fora da decisão que será tomada e que receberá o efeito vinculante. 1.2. São pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas: a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; c) pendência de julgamento de recurso no tribunal. (...) 4. Incidente não admitido. (Acórdão 1389806, 07231177520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que o suscitante não obteve êxito no pedido de suspensão aviado nos autos do Agravo de Instrumento (ID 51766378): 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONX Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0729233-65.2019.8.07.0001) indeferiu o pedido de suspensão em razão da recuperação judicial da devedora principal (ID no 159101297). 2. A decisão de ID no 47709899 indeferiu o pedido de efeito suspensivo e houve a interposição de agravo interno (ID no 48700139). 3. Nada a prover quanto ao pedido (ID no 51731289). O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da demanda em razão da recuperação judicial da devedora principal. 4. Não há previsão no CPC ou no Regimento Interno que permita o adiamento do julgamento em razão da instauração de IRDR que sequer foi admitido. 5. Mantenha-se na 33a Sessão Ordinária Virtual (ID no 50742685). 6. Previno as partes que a eventual interposição de recurso contra este ato judicial, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 7. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Sendo assim, não cabe a esta Relatoria, mesmo antes da análise de admissão do incidente pela Câmara de Uniformização, imiscuir-se no julgamento que será realizado pela Oitava Turma Cível. Conforme destacado, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão dos processos somente após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, análise impossibilitada pela interposição tardia do incidente processual, às vésperas do julgamento do processo em que se instaurou a controvérsia. Além disso, ainda que se autorizasse a concessão da tutela de urgência pretendida, a análise dos fundamentos do IRDR não permite concluir pela probabilidade do direito invocado, uma vez expostos quatro acórdãos, insuficientes para demonstrar a substancial repetição de processos ou o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 981 e 982, inciso I do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se a Oitava Turma Cível sobre a prolação desta decisão no bojo do Agravo de Instrumento no 0722895- 39.2023.8.07.0000. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para que se proceda ao exame de admissibilidade do incidente. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023 17:03:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador